Tribunal: TJES
Processo: 5005053-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005053-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAXWELL MANGA DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005053-43.2021.8.08.00000

AGRAVANTE: MAXWELL MANGA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAXWELL MANGA DE SOUZA
contra a decisão (evento 1639139) que, nos autos da
ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado
ajuizada em face do
BANCO BMG SA
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 1639135), sustenta o recorrente que os documentos apresentados na origem são aptos a demonstrar a alegada fragilidade econômica.

Aduz que é aposentado por invalidez, recebendo o valor líquido mensal de aproximadamente dois mil reais, sendo este o valor utilizado para seu sustento e de sua família.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
, de modo a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até posterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada para que seja deferida a benesse ora pleiteada, ou, subsidiariamente, em caso de indeferimento requer o parcelamento a teor do art. 98, §5º e 6º do CPC.

A tutela recursal foi deferida no evento 1645977.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (evento 2046262).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005053-43.2021.8.08.00000

AGRAVANTE: MAXWELL MANGA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAXWELL MANGA DE SOUZA
contra a decisão (evento 1639139) que, nos autos da
ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado
ajuizada em face do
BANCO BMG SA
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 1639135), sustenta o recorrente que os documentos apresentados na origem são aptos a demonstrar a alegada fragilidade econômica.

Aduz que é aposentado por invalidez, recebendo o valor líquido mensal de aproximadamente dois mil reais, sendo este o valor utilizado para seu sustento e de sua família.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
, de modo a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até posterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada para que seja deferida a benesse ora pleiteada, ou, subsidiariamente, em caso de indeferimento requer o parcelamento a teor do art. 98, §5º e 6º do CPC.

A tutela recursal foi deferida no evento 1645977.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (evento 2046262).

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, entendeu que o fato do ora recorrente receber anualmente a quantia aproximada de cinquenta mil reais não se revela condizente com a alegada hipossuficiência financeira alegada na peça vestibular.

Entretanto, ao menos em sede de cognição sumária – típica da presente recursal -, não observo elementos capazes de afastar a presunção que goza a declaração firmada pela recorrente.

Analisando os autos, verifico que o recorrente apresentou declaração de pobreza, conforme disciplina a lei da assistência judiciária gratuita (ID 7526941 dos autos de origem – processo nº 5006254-23.2021.8.08.0048).

Denota-se, ainda, que o documento aqui acostado no evento 1639141 atesta que o ora recorrente é aposentado por invalidez, percebendo a quantia mensal de R$ 1.951,01 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e um centavo).

Assim, tal situação demonstra que o recorrente não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, fazendo
jus
, portanto, a concessão do benefício pleiteado.

Destarte, repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem, de forma insofismável, a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Tal presunção, como cediço, não ocorre quando a gratuidade da justiça é requerida por pessoa jurídica, uma vez que esta deve comprovar nos autos que não possui capacidade de suportar as custas do processo.

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem, em meu entender, elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pela ora recorrente, o que corrobora, em meu sentir, a confirmação da tutela recursal outrora deferida.

Calha acentuar, ademais, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de
pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente nos autos de origem (nº 5006254-23.2021.8.08.0048).

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005053-43.2021.8.08.00000

AGRAVANTE: MAXWELL MANGA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.